Tribunal: CARF
Processo: 10680.721293/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721293/2013-37
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.500 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A MBR

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Restando demonstrado, com base em paradigma válido, que em situações
fáticas semelhantes, e em face do mesmo arcabouço jurídico normativo, foram
adotadas soluções divergentes na interpretação da legislação tributária por
diferentes colegiados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, deve-se
conhecer do recurso especial de divergência.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721293/2013-37
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.500 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721293/2013-37

Relatório
Trata-se de lançamento de ofício, formalizado para exigência de Imposto
Territorial Rural (ITR), exercício de 2009, em relação ao imóvel rural denominado “Fazenda
Morro Velho”, cadastrado na RFB sob o NIRF 1.322.4549, com área total de 2.003,60 hectares,
localizado no Município de Nova Lima/MG.
Em sessão plenária de 16/01/2020, foi julgado o Recurso Voluntário da
Contribuinte, prolatando-se o Acórdão no 2402-008.062 (fls. 162/177), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Data do fato gerador: 01/01/2009
DA ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL RPPN
A área de Reserva Particular do Patrimônio Natural RPPN, para fins de exclusão da
tributação do ITR, deve estar averbada à margem do registro imobiliário do imóvel, à
época do respectivo fato gerador.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT. APTIDÃO AGRÍCOLA.INFORMAÇÃO
INSUFICIENTE. NULIDADE.
O SIPT Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação do Fisco
na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, mas que
também prevêem o seu regramento, os seus limites.
Esse regramento determina que as informações que comporão o sistema considerarão
levantamentos realizados pelas Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios e obedecerão ao disposto nos artigos 14 da Lei no 9.393/96, c.c. o art. 12
da Lei no 8.629/93.
A Tela SIPT CONSULTA que traz apenas a informação sobre o valor do VTN médio
por aptidão agrícola não atende à determinação desses dispositivos legais e o
lançamento levado a efeito com fundamento nesse documento é nulo, devendo
prevalecer o valor da terra nua declarado pelo contribuinte.
A decisão foi assim registrada:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN
em 09/03/2020 (fl. 178), sendo que, em 17/04/2020 (fl. 194), foi apresentado o Recurso Especial
de fls. 179/193, no intuito de rediscutir a matéria “não utilização dos valores constantes do
SIPT e autorização de redução do VTN, conforme declarado pelo contribuinte”.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 12/05/2020 (fls.
197/204).
Admitiu-se como paradigmas os Acórdãos no 2202-002.078 e no 303-35.648,
cujas ementa, na parte que interessa à solução do litígio, transcrevem-se a seguir:
Acórdão no 2202-002.078
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.500 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721293/2013-37

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004
[...]
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO COM
BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). UTILIZAÇÃO DO VTN
MÉDIO POR
APTIDÃO AGRÍCOLA FORNECIDO PELA SECRETARIA
ESTADUAL DE AGRICULTURA.
Deve ser mantido o Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela fiscalização, com base no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), cujo levantamento foi realizado mediante a
utilização dos VTN médios por aptidão agrícola, fornecidos pela Secretaria Estadual de
Agricultura, mormente, quando o contribuinte não comprova e nem demonstra, de
maneira inequívoca, através da apresentação de documentação hábil e idônea, o valor
fundiário do imóvel e a existência de características particulares desfavoráveis, que
pudessem justificar a revisão do Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado.
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO VTN. OBEDIÊNCIA
AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.
Laudo Técnico elaborado em desacordo com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas ABNT, desacompanhado de comprovantes de pesquisas de preços
contemporâneos ao do ano base do lançamento, em quantidade mínima exigível e,
comprovadamente, com as mesmas características do imóvel em pauta e da mesma
região de sua localização, que justificariam o reconhecimento de valor menor, não
constitui elemento de prova suficiente para rever o lançamento.
[...]
Acórdão no 303-35.648
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL — ITR
Exercício: 1999
[...]
VALOR DA TERRA NUA. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRA.
Não demonstrada a existência de eventuais características particulares desvantajosas
que desvalorizem o imóvel prevalecem os valores constantes do SIPT - Sistema de
Preços da Terra.
[...]
Em seu apelo, a Fazenda Nacional faz referência à legislação que trata dos
critérios de determinação do Valor da Terra Nua – VTN e defende que os procedimentos
adotados no lançamento, com a utilização do Sistema de Preços de Terras – SIPT, não
representou qualquer ilegalidade.
Infere ainda que, a despeito de norma expressa no art. 14 da Lei 9.393/96, em
nome da verdade real, permite-se prova em contrário do contribuinte, nos moldes do antigo § 4o,
art. 3o, da Lei 8.847/1994, por meio da apresentação de um laudo técnico, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), elaborado por perito devidamente registrado no
CREA (engenheiro civil, agrônomo ou florestal), com os requisitos da NBR 8799 da ABNT,
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.500 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721293/2013-37

demonstrando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas, admitindo-se, ainda, a avaliação
efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais.
No entanto, ainda de acordo com a peça recursal, no presente caso, o contribuinte
não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma objetiva, por meio de laudo técnico,
eventuais características particulares que desvalorizassem o imóvel e justificassem a avaliação
inferior à das demais propriedades rurais da microrregião, pois sequer apresentou laudo nas
oportunidades que teve para tal, devendo, por essa razão, prevalecer o valor constante do SIPT,
sendo inviável reduzir o VTN apurado pela Fiscalização.
Em vista disso, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Especial, para
reformar o acórdão recorrido, restabelecendo-se o lançamento na sua integralidade.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 06/07/2020 (fl. 209), a Contribuinte, em
21/07/2020 (fl. 280), ofereceu as contrarrazões de fls. 214/224, com as considerações a seguir
resumidas:
 Conforme se observa da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e do
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido da Notificação de
Lançamento, após referendar todas as demais condicionantes da apuração
apresentada pela contribuinte, inclusive acolhendo as extensões declaradas
como Área de Preservação Permanente, Áreas de Interesse Ecológico e
Área Coberta por Florestas Nativas, a Fiscalização se restringiu a
promover apenas duas alterações na DITR, ante a alegação apenas de que
a área de RPPN e o VTN declarados pela contribuinte não teriam sido
comprovadas.
 Desde a Impugnação e considerando os limites da autuação, a ora
Recorrida destacou a efetiva constituição e prova da exata extensão da
RPPN tal como declarado, mediante prévia apresentação do Ato
Declaratório Ambiental - ADA e averbação à margem da matrícula do
imóvel e a ilegitimidade do arbitramento do VTN à medida que não
evidenciados os dados exigidos pela lei na conformação do SIPT adotado
pelo Fisco.
 Julgada improcedente a impugnação, foi interposto Recurso Voluntário, ao
qual a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, à unanimidade, deu
provimento, a fim de reconhecer a totalidade da RPPN declarada, bem
como afastar o arbitramento do VTN com base no SIPT, mantendo o valor
declarado pela Contribuinte.
 Contra o referido acórdão, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
tão somente com relação ao afastamento do arbitramento do VTN, em que
sustenta divergência do acórdão recorrido com os acórdãos paradigmas n°
2202-002.078 e no 303-35.648.
 Nas razões recursais, sustenta a Recorrente, em suma, que o contribuinte
não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o imóvel em questão
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.500 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721293/2013-37

possuía condições desfavoráveis, se comparado com os demais imóveis da
região, a justificar a redução do VTN. Logo, merece ser restabelecido o
lançamento de ITR, efetuado com base no SIPT, não havendo falar em
qualquer tipo de nulidade ou cerceamento de defesa neste aspecto.
 Contudo, o Recurso Especial sequer merece admissão, face à ausência de
similitude fática e divergência jurídica entre o caso vertente e o paradigma,
bem como, no mérito, não deve ser acolhido, eis que desconsiderou por
completo o contexto do caso vertente.
 A inadmissibilidade do Especial é medida impositiva, eis que o caso
vertente possui peculiaridade fático-probatória elevada como ponto fulcral
ao provimento do Recurso Voluntário da ora Recorrida, o qual não está
contido no caso examinado no acórdão paradigma, tampouco foi
considerado pela Recorrente.
 Compulsando-se no voto-condutor do acórdão recorrido, resta indene de
dúvidas que o motivo do provimento do Recurso Voluntário não consiste,
somente, na ilegalidade da rotina administrativa de utilização dos valores
indicados no Sistema de Preços de Terras da SRF como procedimento
para o lançamento do 1TR, como quer fazer crer a Recorrente.
 Ao contrário do que aduz a Fazenda em seu recurso, o acórdão recorrido
afastou o arbitramento do VTN sob a circunstância especifica de que não
restaram evidenciados os dados exigidos pela lei na conformação do SIPT
adotado pelo Fisco.
 O acórdão recorrido se restringiu a reconhecer que o requisito de
alimentação do SIPT com informações sobre aptidão agrícola não foi
observado, e, sendo, assim, o arbitramento do VTN se fez sob bases
defeituosas, não devendo prevalecer.
 Os acórdãos no quais se baseia o recurso em testilha não podem ser
admitidos como parâmetros, à medida que não se nota das discussões
envolvidas naqueles casos a apuração dessa circunstância específica. Só
haveria, de fato, divergência, se naqueles casos o julgador tivesse notado
que o SIPT não observou todos os dados exigidos pela lei para sua
manutenção, mas ainda assim tivesse reputado válido o arbitramento com
base no referido sistema, o que não se verifica.
 Destarte, o caso vertente possui especificidades que importam na
discrepância fática com os casos paradigmas, não havendo medida outra,
senão a inadmissão do Especial, portanto.
 Quanto ao mérito, segundo o artigo 14 da Lei 9.393/1996, no caso de falta
de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação
de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de oficio do
imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.500 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721293/2013-37

sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização,
ressalvando que as informações sobre preços de terra observarão os
critérios estabelecidos no art 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629/1993.
 Malgrado tenham sido estabelecidos os parâmetros pela legislação
pertinente, para fins de apuração do valor da terra nua, a serem utilizados
através do Sistema de Preços de Terra da Receita Federal do Brasil, não há
garantia de que esses critérios tenham sido efetivamente observados
quando da avaliação fiscal, haja vista a limitação de acesso aos dados do
SIPT.
 Em que pese o entendimento consignado na peça recursal, no sentido de
que tem-se como procedimento para o lançamento do ITR a utilização dos
valores indicados no Sistema de Preços de Terras da SRF, nos moldes
estabelecidos na Portaria retro transcrita, não havendo qualquer
ilegalidade na utilização dessa rotina administrativa, fato é que há
expressa previsão legal estabelecendo os parâmetros para fins de apuração
do VTN, sendo certo que, em que pese a existência de legislação
específica permanente, não há como saber, ao certo se esses critérios
foram efetivamente observados quando da avaliação fiscal.
 Ainda que se considere válido o SIPT para aferição do VTN, referido
parâmetro não se revestiu da condicionante erigida pela lei como requisito
de sua validade no caso concreto deste lançamento, como bem pontuou o
acórdão recorrido.
 Conforme fundamentado no decisum recorrido, nos termos do citado artigo
12 da Lei n° 8.629/1993, dentre os dados que devem estar
contidos/alimentados no sistema para que seja validamente utilizado, é
imprescindível a informação sobre a aptidão agrícola do imóvel.
 E os fatos aventados na peça recursal de que a contribuinte sequer
apresentou laudo nas oportunidades que teve para tal, não desnaturam,
nem se contrapõem à situação material evidenciada nos autos de que após
o lançamento, o próprio documento oficial apresentado pelo Fisco para
indicar o VTN colhido do SIPT retratou o vicio em termos objetivos, qual
seja, a inexistência da informação correspondente à aptidão agrícola da
área para o exercício objeto da autuação:
 Assim sendo, descurou-se a Recorrente, em suas razões, do fato de que i) o
arbitramento do VTN com base no SIPT requer que o sistema esteia
alimentado com informações sobre aptidão agrícola, como expressamente
previsto, deixando de considerar os termos dos artigos 14 da Lei no
9.393/1996 e 12 da Lei n° 8.629/93 e ii) há prova inequívoca do erro que
impossibilitaria a utilização de referido sistema para o lançamento em
testilha, o que conduz, inexoravelmente, a insubsistência do lançamento e,
por conseguinte, à necessária manutenção do julgado.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.500 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721293/2013-37

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
Conhecimento
O Recurso Especial interposto é tempestivo, restando perquirir se atende aos
demais requisitos necessários à sua admissibilidade. Foram oferecidas Contrarrazões também
tempestivas.
A matéria admitida a rediscussão diz respeito à “não utilização dos valores
constantes do Sistema de Preços de Terras – SIPT e autorização de redução do VTN, conforme
declarado pelo contribuinte”.
O Sujeito Passivo insurge-se contra o conhecimento do apelo ao argumento de
que na decisão recorrida, o provimento do recurso voluntário não teria sido motivado somente na
ilegalidade da rotina administrativa de utilização dos valores indicados no SIPT, mas também em
virtude da circunstância específica de que não teriam restado evidenciados os parâmetros
utilizados para a alimentação desse sistema, com informações sobre aptidão agrícola do imóvel.
Desse modo, infere a Contribuinte que somente haveria divergência se nos caso
avaliados nos paradigmas o julgador tivesse concluído que o SIPT não havia observado todos os
dados exigidos pela lei para sua manutenção, mas ainda assim tivesse reputado válido o
arbitramento com base no referido sistema.
De fato, da leitura do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, vê-se que o Recurso Especial somente é
admissível quando, diante de situações fáticas semelhantes, são adotadas soluções em sentido
diverso, em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo, por diferentes colegiados que
integram a estrutura deste órgão de julgamento administrativo.
Contudo, examinando-se o acórdão recorrido, denota-se que, a despeito da não
apresentação de laudo técnico pela Contribuinte, o arbitramento com base no SIPT foi afastado
porque as informações contidas no sistema não foram consideradas suficientes para que o
Colegiado a quo formasse convicção quanto ao atendimento das exigências legais para o cálculo
do VTN. No caso, a decisão desafiada reproduz a tela do SIPT para demonstrar que inexistem
nesse documento informações concretas acerca da aptidão agrícola considerada para a definição
do Valor da Terra Nua, o que teria ocasionado prejuízo à defesa do Sujeito Passivo. Vejamos:
Ora, convenhamos, essa informação não satisfaz os requisitos dos artigos 14 da Lei no
9.393/96, c.c. o art. 12 da Lei no 8.629/93, seja na sua redação original ou na sua
redação atualmente em vigor, que exigem muito mais do que isso. Apenas afirmar, pura
e simplesmente, que o VTN utilizado se trata do VTN médio por aptidão agrícola não
atende à determinação legal.
Ainda que conste da Tela SIPT CONSULTA que o valor em questão se trata do VTN
médio por aptidão agrícola, não há a menor possibilidade de se saber se, de fato, foram
atendidos todos os parâmetros legais para o cálculo do VTN. Aliás, de que aptidão
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.500 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721293/2013-37

agrícola se trataria? Qual foi considerada? Campos? Matas? Pastagens? Nem essa
informação foi prestada!
Sendo assim, neste caso concreto, não há como negar que houve, sim, cerceamento ao
direito de defesa da recorrente, de modo que não pode prevalecer o arbitramento com
base nos dados do SIPT, pelo que tratando-se de lançamento por homologação, deve
prevalecer o valor da terra nua declarado pela recorrente. (Grifou-se)
Diversamente, no primeiro paradigma, Acórdão no 2202-002.078, em situação em
que também não foi carreada aos autos documentação hábil a corroborar o VTN declarado, o
arbitramento com base no SIPT foi acatado, tendo-se em conta que o Valor da Terra Nua
extraído do sistema teve por base não somente os preços médios por hectare de terras do
município de localização do imóvel para o exercício a que se referia a atuação, mas também a
aptidão agrícola, “levando em conta de existência de lavouras, campos, pastagens, matas”. Por
essas razões, o arbitramento foi considerado válido, afastando-se, assim, os argumentos os
recursais sobre violação dos direitos ao contraditório e à ampla defesa:
Não há dúvidas de que o procedimento utilizado pela fiscalização para apuração do
Valor da Terra Nua - VTN, com base nos valores constantes em sistema da Secretaria
da Receita Federal, encontra amparo no artigo 14, da Lei n° 9.393, de 1996.
É de se ressaltar, que o valor do SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o
contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele
declarado. Da mesma forma, tal valor fica sujeito à revisão quando o contribuinte logra
comprovar que seu imóvel possui características que o distingam dos demais imóveis do
mesmo município.
No caso em questão o Valor da Terra Nua VTN por hectare utilizado para o cálculo do
imposto foi extraído do SIPT, alimentado com informações, repassados pela Secretaria
Estadual de Agricultura do estado em que pertence o município de localização do
imóvel constante da base de dados da Receita Federal, conforme se constata às fls.
20/22.
O fato de a autoridade fiscal arbitrar a base de cálculo do tributo diferente da apurada
pelo interessado não violou os direitos fundamentais do contraditório e ampla defesa
previstos na Constituição, pois, em nada obstou para que o interessado houvesse
apresentado Laudo Técnico de Avaliação, para demonstrar, especificamente, o Valor da
Terra Nua VTN da propriedade levando em conta suas peculiaridades.
[...]
Quero deixar claro, que este não é o caso questão, onde o VTN extraído do SIPT
refere-se ao VTN médio por aptidão agrícola, onde se avalia os preços médios por
hectare de terras do município onde esta localizado o imóvel, apurado através da
avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura os preços de terras levando em conta
de existência de lavouras, campos, pastagens, matas e não à média dos VTNs das
DITRs apresentadas para o município no ano de 2005. (Grifou-se)
Verifica-se, portanto, que, com relação ao primeiro paradigma, não houve por
configurada a divergência jurisprudencial, pois as conclusões a que chegaram os colegiados
recorrido e paradigmático decorreram não de divergência na interpretação da legislação
tributária, mas do quadro fático examinado em cada um dos processos.
O segundo paradigma, Acórdão no 303-35.648, trata de situação em que o laudo
técnico apresentado pelo contribuinte não foi aceito pela turma prolatora da decisão em virtude
de divergências indicadas no próprio documento:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.500 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721293/2013-37

Na descrição dos fatos constantes do auto de infração (fls. 04) a fiscalização afirma que
o contribuinte ao declarar o Valor da Terra Nua - VTN – avaliou-o abaixo dos valores
constantes do SIPT – Sistema de Preços da Terra.
[...]
Foi apresentado Laudo Técnico de Avaliação, com ART (fls. 158/167), de autoria do
Engenheiro Fausto Machado Rabelo Guimarães CREA-MG n° 59.976/D-MG,
credenciado pelo INCRA n° “CJ9”, no qual, em relação ao valor do imóvel informa (fls.
160): R$ 78.203,00.
As razões alegadas para esse valor, abaixo daquele obtido utilizando-se o SIPT, foram
(fls. 160):
a) “destinação exclusiva para pecuária uma vez que a área possui elevações que
dificulta” (sic) “o trâmite” (sic) “de equipamentos agrícolas com presença de grotas e
córregos”;
b) “as propriedades no entorno exclusivamente planas estão com melhores rendimentos
nos cultivos de lavouras como soja, milho, sorgo e outras”;
c) “aptidão para pastagens, sendo a terra de pequena fertilidade para culturas de
subsistência como feijão, soja, milho, mandioca e outras”.
Porém, anteriormente (nesta mesma fl. 160), afirma que a propriedade possui
aspectos relevantes na comunidade, uma vez que possui boa localização e com
produção que atende aos anseios dos moradores e proprietário.
Portanto, não restou demonstrada a existência de eventuais características particulares
desvantajosas que desvalorizassem o imóvel. (Grifou-se)
Em consequência da desconsideração do laudo técnico apresentado, resolveu-se
por acatar o VTN apurado pelo Fisco com base no SIPT. Porém, diferentemente do que se
observa da decisão recorrida, não houve nesse segundo paradigma qualquer menção à
necessidade de aptidão agrícola para que o arbitramento pudesse ser validamente efetuado com
base no Sistema de Preço de Terras.
Assim sendo, considero que restou configurado o dissenso interpretativo com base
na segunda decisão trazida a cotejo, razão pela qual conheço do Recurso Especial e passo a
analisar-lhe o mérito.
Mérito
Relativamente à matéria de mérito, assim dispõe o art. 14, § 1o, da Lei no 9.396, de
1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios. (g.n.)
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.500 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721293/2013-37

E o art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, ao tempo da edição da Lei no 9.393, de 1996,
tinha a seguinte redação:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente,
com base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros
usualmente empregados:
I - valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel. (Grifou-se)
Com as alterações da Medida Provisória no 2.183-56, de 2001, a redação do art.
12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I – localização do imóvel;
II – aptidão agrícola;
III – dimensão do imóvel;
IV – área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (Grifou-se)
No caso em vertente, como bem pontuado nas contrarrazões da Contribuinte, o
documento considerado pela Fiscalização para indicar o valor arbitrado, extraído do SIPT (tela
de fl. 09), embora tenha considerado o VTN médio do município de localização do imóvel objeto
do lançamento, não atendeu a requisito de validade legalmente estabelecido, eis que é omisso
quanto à aptidão agrícola.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital